Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material in abstrato deduzido no processo. No caso, embora a alegação de que cada UNIMED constitui pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, fato é que todas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED'S. Por isto, justificada a definição de responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Ademais, a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é relação de consumo (súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). Portanto, nos termos da Teoria da Aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de entidade una.
2. Com relação ao prazo para cumprimento da obrigação na decisão – 24 (vinte e quatro) horas, cuida-se de paciente nonagenário (98 anos), hipertenso, portador de doença cardíaca grave, restando patente que o prazo para atendimento deve ser curto, tal como fixado na decisão; demora pode agravar o já debilitado quadro de saúde, razão por que, razoável, prazo para atendimento que deve mantido.
3. No tocante à multa (astreintes), levando em consideração a gravidade do estado de saúde do agravado, fato de que valor da multa cominatória deve ser suficiente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razoável o valor definido na decisão agravada: R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso e limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
4. Recurso conhecido e não provido.